Tribunal: STF
Processo: ADPF 1175
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental,  proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com pedido de medida cautelar, mediante a qual se pretende obter a declaração da inconstitucionalidade sem redução de texto da Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, para excluir a possibilidade de requisição, pelas seguradoras e operadoras de planos de saúde, de informações relativas ao patrimônio genético dos indivíduos.
Eis o que diz o enunciado da Súmula nº 609 do STJ:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

O partido político requerente sustenta, em síntese, violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos à vida, à privacidade, à vedação de tratamento desumano ou degradante,  à saúde e à proteção econômica do consumidor (CRFB/88, art. 1º, inc. III; art. 5º, caput e incs. X e XXXII; art. 6º; art. 170, inc. V; e arts. 196 e 197).
Argumenta que a Súmula nº 609 do STJ, ao possibilitar que as  seguradoras e operadoras de planos de saúde investiguem doenças pré-existentes antes da contratação dos planos, pode permitir que elas

 “acessem dados genéticos de potenciais consumidores [para determinar] os termos e condições das coberturas securitárias; negando-as ou as onerando em demasia, ou, ainda, obstando os tratamentos e procedimentos requisitados durante a execução dos contratos já assinados” (e-doc. 1, fl. 3).

Esclarece o requerente que “ainda que algumas mutações possam favorecer a incidência de algumas enfermidades, não são, por si só, conceituadas como doenças”. No entanto, segundo aduz, “os planos estão direta e indiretamente indagando [sobre essas] questões para armazenar dados genéticos dos pacientes e precificar a maior os contratos” (e-doc. 1, fl. 4), o que, a seu ver, “desconsidera o interesse público e a proteção ao consumidor para entronizar o lucro” (e-doc. 1, fl. 24).
Ao final, requer a concessão de medida cautelar para “impedir a possibilidade de requisição, pelas seguradoras e operadoras de planos de saúde, de informações que digam respeito ao patrimônio genético”. No mérito, o requerente pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade sem redução de texto da Súmula nº 609 do STJ, a fim de se

“excluir a possibilidade de requisição, pelas seguradoras e operadoras de planos de saúde, de informações que digam respeito ao patrimônio genético dos indivíduos, impedindo assim que tais dados definam a contratação ou a precificação dos contratos” (e-doc. 1, fls. 33 e 34).

Em 6 de junho de 2024, determinei que o requerente regularizasse a representação processual (e-doc. 7).
Cumprida a diligência (e-doc. 9), apliquei analogicamente o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, solicitando-se informações ao STJ e à ANS (e-doc. 11).
Em suas informações, o STJ informou o seguinte:

“após a Comissão de Jurisprudência desta Corte Superior analisar os precedentes sobre a matéria e constatar que as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça convergiam quanto ao entendimento de ser ‘ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado’, foi proposta a edição de enunciado sumular, que restou aprovado pela Segunda Seção sob o número 609/STJ, com o seguinte teor: ‘A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado’. 
A edição do referido enunciado teve como referência legislativa os arts. 422, 765 e 766, todos do Código Civil, e o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor” (e-doc. 14).

A ANS, por sua vez, prestou esclarecimentos a respeito de todo o complexo normativo que disciplina a matéria e, ao final, opinou pela procedência do pedido, tendo em vista que “as operadoras de saúde não têm o direito de negar a contratação de planos de saúde privados com base em exames médicos realizados antes da contratação”.
O Advogado-Geral da União suscitou, preliminarmente, (i) a  impugnação insuficiente do complexo normativo envolvido; (ii) a ausência de ofensa direta ao texto constitucional; e (iii) a inobservância do requisito da subsidiariedade. No mérito, opinou pela procedência parcial do pedido, para que se reconheça que a Súmula nº 609 do STJ não autoriza a requisição, pelas seguradoras e operadoras de plano de saúde, de informações que digam respeito ao patrimônio genético (e-doc. 34).
Na sequência, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da arguição, pelas razões assim sintetizadas:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Súmula nº 609 da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Operadoras de planos de assistência à saúde. Recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente. Interpretação do enunciado que legitimaria a requisição de informações do patrimônio genético dos indivíduos por parte de operadoras de planos de saúde. Ausência de comprovação da alegada violação de preceitos fundamentais. Não atendimento ao art. 3º, III, da Lei n. 9.882/1.999. Necessidade de exame prévio de conformidade com a legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa direta a preceitos fundamentais. Parecer por que a arguição não seja conhecida.” (e-doc. 43)

É o breve relato. Pondero e decido.
A Constituição de 1988 instituiu a arguição de descumprimento de preceito fundamental, em seu art. 102, § 1º, como um dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade. Coube, no entanto, à Lei nº 9.882/99 dispor sobre seu processo e julgamento.
Nos termos do art. 1º do referido diploma legal, a arguição é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público (art. 1º, caput); ou quando for relevante o fundamento da controvérsia judicial sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1º, inc. I). 
Além disso, o Supremo Tribunal Federal construiu jurisprudência sólida no sentido de que a ADPF possui como pressupostos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o requisito da subsidiariedade. 
Também nos termos da jurisprudência da Corte, esse segundo pressuposto — o requisito da subsidiariedade — constitui pressuposto negativo, segundo o qual, para legitimar o ajuizamento de arguição, deve inexistir outro meio processual apto a sanar a controvérsia judicial de forma ampla, geral e imediata (art. 4º, § 1º).
Em todo caso, a petição inicial conterá a indicação do preceito fundamental que se considera violado; a indicação do ato questionado; a prova da violação do preceito fundamental; o pedido com suas especificações; e, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado (art. 3º).
Na espécie, o requerente volta-se unicamente contra enunciado de súmula do STJ, alegando, em apertada síntese, que tal enunciado possibilitaria a seguradoras e operadoras de planos de saúde a obtenção de dados relativos ao patrimônio genético dos indivíduos, em razão dos quais elas estariam, ilegitimamente, precificando os contratos, ou estipulando, individualizadamente, condições mais onerosas, do que resultaria a alegada violação a preceitos fundamentais. Todavia, na linha da manifestação juntada pelo Procurador-Geral da República, verifico, de pronto, que o requerente realmente não logrou demonstrar, de forma concreta, que o enunciado contestado estaria sendo invocado para se fazer tal exigência a pretensos contratantes, tampouco demonstrou que a súmula que daria causa, direta e imediatamente, à alegada violação a preceitos fundamentais.
Nos termos do art. 3º, parágrafo único, a petição inicial será liminarmente indeferida quando ausentes um dos requisitos da petição inicial, como é o caso da prova da violação do preceito fundamental.
 Como se não bastasse, ao voltar-se unicamente contra enunciado de súmula editado pelo STJ, como já se disse, o requerente deixou de impugnar a totalidade do complexo normativo que disciplina a matéria, como os preceitos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor que lastrearam a edição da súmula; os dispositivos da Lei nº 9.656/98, pelos quais se veda a exclusão de cobertura às doenças ou lesões preexistentes na data da contratação, ou a suspensão da assistência, ou, ainda, a discriminação do consumidor em razão de idade ou deficiência (arts. 11, caput e parágrafo único e 14); e os inúmeros atos normativos da ANS que regulam a matéria.
O processo de controle concentrado de constitucionalidade tem o fim precípuo – e necessário – o de promover a retirada do ordenamento jurídico de normas que estejam em contraste com a Constituição Federal, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal tem evitado realizar juízos abstratos sobre a legitimidade de determinado ato normativo quando, por uma limitação do pedido, o reconhecimento do pleito, ainda que possível, esteja esvaziado de sentido e utilidade.
E é exatamente isso o que ocorre, por exemplo, no caso de ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Nessa situação, o reconhecimento da inconstitucionalidade de apenas um dos dispositivos regulamentadores afigura-se insuficiente, uma vez que o conteúdo normativo eventualmente inconstitucional continua a produzir efeitos jurídicos por obra de outro preceito legal não impugnado.
Por isso, a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira é pacífica no sentido de que 
 
 “[t]ratando-se de normas legais e de diplomas legislativos que se interconexionam ou que mantêm, entre si, vínculo de dependência jurídica, cabe ao autor da ação direta, ao postular a declaração de inconstitucionalidade, abranger, no alcance desse ‘judicium’, todas as regras unidas pelo vínculo de conexão, sob pena de, em não o fazendo, tornar inviável a própria instauração do controle concentrado de constitucionalidade” (ADI nº 2.423-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/10/2014 - grifos no original).
 
Em idêntico sentido, cito os seguintes precedentes: ADPF nº 455 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/23; ADI nº 5.086/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2021; ADI nº 2.595/DF-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/18; ADI nº 6.087/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 23/9/19; ADI nº 3.954 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/20.
Portanto, à míngua da impugnação de todo o conjunto normativo sobre a matéria, tem-se por ausente o interesse de agir da requerente quanto ao enunciado de súmula questionado, uma vez que, ainda que este seja retirado do ordenamento jurídico, as seguradoras e os planos de saúde poderiam, em tese, continuar a atuar da forma alegada com base em todos os preceitos legais e atos normativos que disciplinam a matéria.
Ademais, não se pode deixar de observar que o exame dos vícios apontados pelo arguente depende do prévio confronto do enunciado de súmula contestado com normas infraconstitucionais, especialmente a Lei nº 9.656/98 e as orientações normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Nesse ponto, como pontou o Procurador-Geral da República,

“[a] Constituição não pormenoriza aspectos procedimentais concernentes à contratação de planos privados de assistência à saúde, nem à atuação de pessoas jurídicas que operam no segmento.
(...)
(...) a atuação das operadoras de planos privados de assistência à saúde encontra-se pautada por diversas outras disposições de caráter infraconstitucional, que estabelecem disciplina específica da definição de doenças pré-existentes e suas consequências, bem como das práticas abusivas na recusa de contratação e de cobertura de planos” (e-doc. 43, fls. 11/13).

Desse modo, eventual vício de inconstitucionalidade, se existente, seria meramente reflexo ou indireto. Entretanto, como é sabido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para o exame de ofensa reflexa ou indireta à Constituição (v.g., ADPF nº 1.219 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1/12/25; ADPF nº 1.126/DF ED-AgR, Relator Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/25). 
Ante o exposto, tendo em vista todos os vícios apontados, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, dada sua manifesta inadmissibilidade (art. 21, § 1º, RISTF). 
Prejudicado o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (e-doc. 17). 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente